Tribunal: TJDFT
Processo: 0744681-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744681-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI RECORRIDA: AGDA AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. CONDUTA DA AGRAVANTE. SIMULAÇÃO. ENDOSSOS. POSSÍVEIS PREJUÍZOS AOS DEVEDORES. 1. Havendo fundadas suspeitas de que a conduta da Agravante em receber títulos endossados de uma mesma empresa constitua ato simulado, com o objetivo de inviabilizar a discussão a respeito da causa debendi, deve ser obstada a gravosa penhora de salário. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 2o, 141 e 371, todos do Código de Processo Civil, porque, não havendo pedido expresso de reconhecimento de simulação e prejuízo pela parte recorrida, a turma julgadora proferiu decisão ultra petita. Nesse sentido, aponta dissenso pretoriano com a mera citação de julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o, 141 e 371, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 23957479 – Págs. 3/4 acerca da inexistência de decisão ultra petita, verbis: Quanto à suposta obscuridade apontada pela Embargante, no sentido de que inexistia nos autos qualquer documento ou informação de suspeitas de simulação, observa-se que foi esclarecido expressamente a relevante peculiaridade havida no feito, em decorrência da extensa análise realizada no julgamento da Apelação Cível no 071736-53.2019.8.07.0001, na qual a eg. 8a Turma Cível concluiu pela fundada suspeita de realização de negócio simulado, com o único objetivo de inviabilizar a discussão da causa debendi e, assim, prejudicar a defesa dos devedores. Eis o teor do acórdão quanto ao tema: “(...) Quando da análise da Apelação Cível no 071736-53.2019.8.07.0001, tive a oportunidade de analisar a relação havida entre a Agravante, Computer Serviços de Informática Eireli, e a empresa em favor da qual foi emitida a nota promissória objeto da execução, BRCRED Serviços de Cobrança Ltda (ID 53659619 do processo de origem). Naquela oportunidade esta eg. 8a Turma Cível reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da parte Autora – Computer Serviços de Informática Eireli – para a cobrança da dívida estampada nos títulos de crédito, diante da fundada suspeita de que os endossos comumente feitos pela BRCRED em favor da ora Agravante constituem negócio simulado, com o único objetivo de inviabilizar a discussão da causa debendi e, assim, prejudicar a defesa dos devedores. O v. Acórdão restou ementado nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PORTADOR. CONFIGURAÇÃO. ENDOSSO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ausente demonstração de prejuízo à parte ré e, considerando que o sistema processual brasileiro adota os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito, não merece prosperar a preliminar de incompetência relativa do juízo. 2. A juntada de procuração e ato constitutivo de pessoa diversa à indicada no polo ativo da demanda configura vício sanável, incidindo a regra do art. 321 CPC/15. Ausente prejuízo à parte adversa, não resta configurada a nulidade do processo. Preliminar de error in procedendo rejeitada. 4. A Lei no 7.357/1985, que dispõe sobre o cheque, preconiza que referido título de crédito ostenta os atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. 5. A circulação do cheque nominal é viabilizada por meio do endosso, forma de transmissão dos direitos inerentes à cártula. A materialização ocorre sob as formas de endosso em branco ou em preto, nos termos dos arts. 17, 19 e 20, da legislação de regência. 6. Os elementos dos autos evidenciam claramente que os endossos dos cheques objeto da controvérsia configuram negócio jurídico simulado, cuja real intenção seria possibilitar a cobrança pela portadora dos valores insertos nas cártulas, mas sem viabilizar a discussão da causa debendi, com base no princípio da abstração, norteador das relações que evolvem títulos de crédito. 7. Nos termos do art. 167, I, do Código Civil, o negócio jurídico é simulado e, portanto, nulo, quando aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoa diversa daquela à qual realmente se conferem, ou transmitem. 8. Insubsistentes os endossos das cártulas que aparelham a Ação Monitória, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa da portadora para cobrar os valores estampados nos cheques. 9. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.” (Acórdão 1248651, 07173615320198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Importante consignar que no referido acórdão foram listados, por este relator, cerca de 140 (cento e quarenta) processos, inclusive o feito de origem (Proc. 0700495-73.2020.8.07.0020), nos quais as empresas adotavam a mesma tática de endosso dos títulos de crédito de uma delas em favor da outra. Mencionou-se não ser razoável que a ora Agravante, constituída formalmente em 2018, com objeto social de “prestação de serviços de assistência técnica de reparação e manutenção de equipamentos na área de informática” (ID 20322530, fls. 9/10) tivesse tantos de títulos de crédito para cobrar/executar. Acrescente-se que no v. acórdão também foi destacado que o mesmo advogado patrocinava os interesses da BRCRED e da Computer. E esse causídico é o mesmo que assina a peça recursal ora analisada (ID 20322528). A questão é relevante, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos para as circunstâncias que envolvem a relação entre as duas empresas citadas e o eventual prejuízo que pode estar sendo causado aos devedores em razão dos atos simulados por elas perpetrados. (...)” A alegação da Embargante de que o julgado foi omisso ao não dispor os motivos legais para a desconsideração do argumento aduzido por ela também não merece prosperar, uma vez que esses foram, sim, expostos por esta eg. Turma Julgadora, por meio de fundamentos claros e suficientes para a negativa de provimento do recurso. Assim, o entendimento exarado no acórdão embargado, fundamentado em circunstâncias que envolvem o eventual prejuízo que pode estar sendo causado aos devedores em razão dos possíveis atos simulados pela Embargante, não se afigura obscuro nem omisso, apesar de contrário à pretensão autoral. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015